Tribunal: STF
Processo: Rcl 82767
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 15) opostos de decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 12).



    Nas razões recursais, o embargante ressalta a existência de constrangimento ilegal, uma vez que se encontra preso e sem acesso à representação de prisão preventiva, ao parecer do Ministério Público e à decisão judicial que decretou a prisão preventiva, peças necessárias para o exercício do direito de defesa e o ajuizamento de habeas corpus.



    Afirma não pleitear o acesso às diligências inconclusivas e sim aquelas encartadas nos autos, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Em razão do exposto, requer a reconsideração da decisão embargada, “ainda que limite o acesso aos documentos encartados, mas proferindo o direito de vistas da representação, parecer ministerial e decisão que decretou a prisão preventiva”.



    É o relatório. Decido.



    Em reanálise dos autos, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo ao exame do writ.



    1. Consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Conforme anteriormente consignado, durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



    De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência. Não obstante, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase em que solicitados:



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32.722, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    No caso concreto, a autoridade reclamada informou (eDOC 10): 



    “Trata-se de medida cautelar apresentado pela autoridade policial de Paranapanema/SP, no qual representou pelo afastamento do sigilo e acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos nos autos n.º 1501533-34.2025.8.26.0392, visando à apuração de crimes de organização criminosa, roubo majorado tentado, tráfico de drogas, e tentativa de latrocínio, bem como o afastamento de sigilo telefônico. Houve também representação pela prisão preventiva dos demais investigados, sendo o paciente um deles, e para expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para a residência do paciente e de outro investigado. 



    Os requerimentos foram deferidos no dia 06/06/2025 (fls. 66/71), sendo expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, o qual foi cumprido no dia 11/06/2025 (fls. 99/108). 



    Posteriormente, no dia 01/07/2025, aportou nestes autos a manifestação da Autoridade Policial competente, representando pela decretação da prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar de novos investigados, além de pedido de afastamento do sigilo bancário (fls. 185/193), sendo também requerida a manutenção do sigilo dos autos. 



    Deferidos os pedidos, constou também na decisão, datada de 02/07/2025 (fls. 204/210), o seguinte: "[...] 4 - Fls. 178/179 e 194: tendo em vista que ainda existem diligências em andamento, cuja eficácia depende do sigilo e da não comunicação prévia às partes, mantenho, por ora, o indeferimento do pedido de habilitação do nobre defensor nos autos. 5- Tendo em vista que o presente procedimento cautelar ainda não atingiu seu desiderato, torno sem efeito a decisão de fis. 174. Proceda-se às anotações necessárias”. 



    Houve novo pedido de habilitação pelo Defensor constituído pelo paciente nos autos, o qual foi indeferido com a seguinte fundamentação: "[...] conforme já detalhado em decisão anterior, conforme fls 135/136, trata-se de procedimento cautelar que tramita sob sigilo. Segundo o que se observa dos autos, tal medida ainda está vigente e as diligências em andamento. Ressalto que a cautelar investigatória pode se revestir de sigilo para preservação da investigação que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s), razão pela qual, ao menos por ora, não há como deferir o pleito. Eventual pedido de habilitação defensivo poderá ser formulado, oportunamente, em eventual inquérito policial próprio, ou após o desfecho das investigações nesta medida, ainda em andamento e pendente da juntada do relatório final de investigações ou de nova representação com novos pedidos de diligências pela DP de origem. Posto isso, por ora, indefiro o pedido". 



    Atualmente, o feito aguarda o encerramento das investigações ou de nova representação com novos pedidos de diligências pela D.P. de origem”. 



    Com efeito, a situação relatada acima está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas nos autos referidos, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo reclamado proceder à separação do material que assim se classifica, caso necessário. 



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão embargada e, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores amplo acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos do Processo 1501721-27.2025.8.26.0392, especialmente o decreto de prisão preventiva, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente